Tribunal: TJSP
Processo: 2065824-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r. Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Honorários advocatícios fixados em sede de execução complementar no percentual de 10% sobre a diferença da conta apresentada e a homologada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065824-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária a ser fixada nesta fase. Admissibilidade. Conta do credor que foi impugnada pela autarquia. Atuação do causídico em busca do pagamento complementar. Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Honorários advocatícios fixados em sede de execução complementar no percentual de 10% sobre a diferença da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária a ser fixada nesta fase. Admissibilidade. Conta do credor que foi impugnada pela autarquia. Atuação do causídico em busca do pagamento complementar. Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015. Honorários advocatícios fixados em sede de execução complementar no percentual de 10% sobre a diferença da conta apresentada e a homologada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.